Tribunal: TJSP
Processo: 2107947-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Deferimento de tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento prescrito para o menor – Pretendida majoração das astreintes – Descabimento, por ora – Inexistência, ao menos nesse momento, de prova de recusa da demandada ao cumprimento da ordem judicial – Decisão mantida – Agravo desprovido.